Tribunal: TJES
Processo: 5039033-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039033-69.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ERIKA DE ALMEIDA NUNES MARIANO e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5039033-69.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ERIKA DE ALMEIDA NUNES MARIANO e NEWTON MARIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ERIKA DE ALMEIDA NUNES MARIANO e NEWTON MARIANO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que em razão de falha na prestação de serviços por parte da requerida a energia de sua residência sofreu um corte de energia, permanecendo cortada por quase de 24 horas, motivo pelo qual os requerentes tiveram que pernoitar em um hotel, sofrendo com gastos inesperados. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, bem como de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da prolação da presente sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta, defendendo a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, bem como a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Analisando detidamente os autos, verifico que, apesar de invertido o ônus probatório em favor da parte autora, ela logrou êxito em demonstrar ser titular da instalação alegada, as tentativas de contato junto à requerida na data em que alega ter sofrido a interrupção, documentação que traz verossimilhança à alegação autoral. Além disso, o depoimento testemunhal colhido em audiência de instrução de id nº 37244524 corrobora a alegação autoral, evidenciando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na instalação dos autores se deu por um equívoco. A requerida, em sua defesa, imputa responsabilidade aos requerentes, sem, todavia, comprová-la, ônus a ela imposto pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Demonstra-se, assim, indevida a interrupção do fornecimento do serviço em 14 de abril de 2022, situação passível de reprimenda, uma vez que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, que só pode ser descontinuado em razão de ordem técnica ou de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/95. Assim, uma vez demonstrado pela parte autora a sua adimplência não demonstrada pela ré qualquer causa que tenha dado ensejo à interrupção do serviço, ela viola o princípio da continuidade do serviço público e configura em falha na prestação do serviço por parte da empresa concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, configurando danos morais
in re ipsa.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)